Tribunal: TJES
Processo: 5000428-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000428-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA APARECIDA SAITER MOTA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E LIMITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA APOSENTADA DIAGNOSTICADA COM ALZHEIMER. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão liminar proferida nos autos da Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Pedido de Restituição de Indébito ajuizada por servidora pública estadual aposentada, diagnosticada com Alzheimer e representada por curadora, que determinou ao IPAJM a abstenção de descontos de IRRF sobre seus proventos de aposentadoria e a observância da limitação prevista no art. 40, §3º, da LCE nº 282/2004 para a contribuição previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o diagnóstico de Alzheimer, enquadrado como alienação mental, autoriza a isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988; e (ii) estabelecer se a contribuição previdenciária da aposentada deve observar os limites da LCE nº 282/2004, art. 40, §3º.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação federal (Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV) prevê isenção de IR para aposentados portadores de alienação mental, independentemente de a doença ter sido adquirida antes ou depois da aposentadoria.

A legislação estadual (LCE nº 282/2004, art. 40, §3º) também estabelece limite à incidência de contribuição previdenciária de aposentados portadores de doenças graves, incluindo alienação mental.

O diagnóstico de Alzheimer, comprovado por laudos médicos e declarado judicialmente, enquadra-se na hipótese legal de alienação mental, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp nº 2.082.632/DF) e precedentes do TJES.

A tutela antecipada foi corretamente deferida diante da verossimilhança do direito alegado e da urgência justificada pela natureza alimentar dos proventos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O diagnóstico de Alzheimer, quando caracterizado como alienação mental, enseja isenção de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

A contribuição previdenciária de servidor aposentado portador de Alzheimer deve observar os limites do art. 40, §3º, da LCE nº 282/2004.

É admissível o uso de laudos médicos particulares e outros documentos clínicos como prova da doença para fins de concessão judicial da isenção, em conformidade com a Súmula nº 598 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; LCE/ES nº 282/2004, art. 40, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.082.632/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 18.03.2024; TJES, AgInt nº 5007084-31.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000428-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
MARIA APARECIDA SAITER MOTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento

em face da decisão que deferiu o pedido liminar aduzido nos autos do Processo nº
5026669-94.2024.8.08.0024
para “
determinar que, sobre os proventos de aposentadoria da parte requerente
MARIA APARECIDA SAITER MOTA
, o IPAJM se abstenha de realizar descontos de IRRF e realize descontos de contribuição previdenciária, observando a metodologia do artigo 40, §3º, da LCE nº 282
” - id 48908093.

Nas razões de recurso (id 11734281) o Estado/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:
(1)
necessidade de comprovação da existência da doença - laudos oficiais e particulares não comprovam que a autora possui a doença;

e

(2)
o diagnóstico de Alzheimer não encontra respaldo legal.

No presente caso, a Autora (ora Agravada), na condição de servidora pública estadual aposentada, ajuizou “Ação Declaratória de isenção de Imposto de Renda c/c pedido de restituição do indébito” em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito santo – IPAJM, pretendendo ver declarada a inexistência de obrigação tributária relativa ao recolhimento do Imposto de Renda, bem como a restituição dos valores descontados.

Alega a parte autora, incapaz curatelada por Claudete Saiter Mota, que foi diagnosticada com Alzheimer desde outubro de 2020.

O MM Juiz de piso deferiu o provimento liminar nos seguintes termos:

“Adentrando o pedido de urgência/tutela antecipada, formulado na peça de ingresso, tenho que para seu deferimento, necessário se faz saber se a requerente tem direito à isenção de IRRF sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988. Para tanto, será necessário avaliar se houve comprovação de que seu quadro clínico constituiu uma das moléstias previstas na legislação supracitada.

A esse respeito, destaco que a Lei Federal nº 7.713/1988 dispõe sobre Imposto de Renda, de modo que, em seu bojo, foram trazidas hipóteses nas quais as pessoas físicas são isentas de tal tributo. Tal previsão se encontra em seu artigo 6º, em cujos incisos está prevista a isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria de pessoa física acometida por doenças graves. Vejamos (grifei):

“Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV –
os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de

moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental
, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”

No mesmo sentido, a LCE nº 282/2004, com suas alterações, diploma legal que rege o Regime Previdenciário dos Servidores Públicos Estaduais, também prevê hipóteses nas quais as pessoas físicas inativas, perante o IPAJM, possuem benefício tributário quanto à contribuição previdenciária. Tal previsão se encontra em seu artigo 40, §3º em cujo texto estão previstas as doenças aptas a atrair esse benefício sobre proventos de aposentadoria de pessoa física pensionista do IPAJM. Vejamos (grifei):

“Art. 40. O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos:

[...]

§ 3º A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa,
alienação mental
, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida – Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave. (Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)”

Ao realizar a leitura das legislações acima, vê-se que, em ambas, há previsão de alienação mental como apta a atrair as isenções tributárias perquiridas.

Analisando o caso concreto à luz do esquadro jurídico acima exposto, observo que a parte requerente se enquadra nas isenções tributárias em comento. Isso porque, conforme Laudos Médicos de IDs 45809454, 45809455 e 45809456, demonstra-se que a requerente padece de Alzheimer desde 2020. Assim, a situação fática da requerente se amolda à isenção tributária prevista no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1998 e no artigo 40, §3º, da LCE nº 282/2004. Ademais, a urgência do pedido se justifica pois trata-se de verba alimentar, o benefício previdenciário em questão. Por conseguinte, neste tocante, a pretensão liminar deverá ser reconhecida nos termos dessas normas.”

Conforme bem pontuado pelo MM Juiz “a quo”, a parte Autora/Agravada colacionou aos autos do processo principal exames e laudos médicos atestando que foi diagnosticada com Alzheimer, sendo declarada incapaz, se enquadrando na moléstia de alienação mental.

Nesse sentido, aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça, em recente precedente, reiterou seu entendimento,
segundo o qual “
na hipótese em que constatada a alienação mental decorrente da doença de alzheimer, os portadores desse mal têm o direito à isenção garantido pelo artigo 6º, inciso XIV da Lei nº 7.713/1988
”. (STJ, AgInt no REsp nº 2.082.632-DF, 1ª Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 18/03/2024).

No mesmo sentido, destaco precedentes deste Tribunal (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS DECORRENTES DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO E DOENÇA DE ALZHEIMER. PERDA COGNITIVA AVANÇADA. INCAPACIDADE DE AUTOCUIDADO E GESTÃO PATRIMONIAL. CARACTERIZADA ALIENAÇÃO MENTAL. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA NA ORIGEM QUANTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 40, §3º, DA LCE Nº 282/2004. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, com redação dada pela Lei nº 11.052/04, prevê que a isenção de imposto de renda nos proventos de aposentadoria percebidos por pessoa física portadora de alienação mental, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria. 2.
A isenção requerida exige e decorre da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial é impositivo à Administração (art. 30 da Lei nº 9.250/95), embora, em juízo, possam ser considerados outros elementos de prova, em conformidade com o enunciado da Súmula nº 598 do STJ, publicada em 20/11/2017. 3. Hipótese em que, apesar da conclusão da junta pericial, que não identificou a comprovação de diagnóstico de doença especificada no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, a documentação médica juntada aos autos evidencia sequela neurológica grave, decorrente de múltiplos acidentes vasculares cerebrais, além de doença de Alzheimer, com perda cognitiva avançada, que tornou o paciente incapaz de gerir a si mesmo e seu patrimônio.
4. Aplicável ao caso tanto o disposto no inciso XIV, do artigo 6º da Lei Federal nº 7.713/88, quanto o disposto no artigo 40, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, com redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020. 5. A norma vigente assegura ao aposentado ou pensionista portador de alienação mental, que a contribuição mensal compulsória incida somente sobre as parcelas que “superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social”, o que não foi considerado pela decisão agravada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Agravo: 5007084-31.2024.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, Data: 07/Oct/2024).

Desta forma, ao menos no âmbito da cognição sumária que ora exerço, os elementos de prova constantes dos autos apontam no sentido de que a Agravada se amolda aos requisitos legais, não havendo razão para afastar o benefício da isenção deferido liminarmente na instância “a quo”.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.